Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701612-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO HENRIQUE VIEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AFONSO HENRIQUE VIEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária n.o 0724119-72.2024.8.07.0001, indeferiu todos os pedidos de tutela antecipada. O autor/agravante ingressou com ação ordinária sustentando que foi reprovado pela comissão de heteroidentificação do concurso público em que concorreu na condição de pessoa parda. Sustenta que a decisão da comissão não foi devidamente fundamentada. Juntou fotografias, documentos e outras provas, tudo a fim de comprovar sua condição de pessoa parda. O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo e que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência antecipada, em especial a probabilidade do direito alegado. No recurso, o agravante sustenta que é pessoa parda, que sempre se autodeclarou pardo e que possui traços fisiológicos de pessoas dessa etnia, sobretudo também porque há pareceres técnicos confirmando isto, bem como porque o seu ciclo familiar, em especial os ascendentes, também possuem pele parda (fato inclusive registrado na certidão de óbito da sua avó paterna). Ainda, diz que há três meses foi aprovado na etapa de heteroidentificação em outro concurso público, sendo este inclusive da Petrobrás, ora 2o réu. Junta fotografias, documentos em que se declarou pardo em outras ocasiões, parecer técnico relativo à sua ancestralidade e relatório médico de profissional dermatologista nesse sentido. Afirma que no caso há a necessidade de se reexaminar a decisão proferida, em razão da violação de preceitos constitucionais, tais como o amplo acesso ao cargo público, a extrapolação do poder discricionário, bem como a não observância das ações afirmativas, não podendo o poder judiciário se esquivar de tal responsabilidade, alegando simplesmente que não pode adentrar no mérito administrativo, pois cabe unicamente a ele o controle de legalidade de tais atos. Diz que o reconhecimento por parte de outra comissão examinadora em sede de heteroidentificação de que o Agravante pode concorrer por meio de cotas, também traduz-se em fé pública/verdade real da sua condição, à luz do art. 405 do CPC, concedendo o direito de concorrer nessa condição também no presente certame. Colaciona que a jurisprudência majoritária vem decidindo que a presunção de veracidade da autodeclaração do candidato deve prevalecer quando houver dúvida razoável quanto ao seu fenótipo, sobretudo quando este já tiver sido reconhecido em outras comissões como pardo. Diz ser incontroverso que há claramente dúvidas quanto ao fenótipo do Agravante, e que em observância ao entendimento supramencionado (ADC 41/DF), a decisão final deve ser favorável a este para permitir que ele concorra por meio das cotas raciais. Requer a concessão de tutela antecipada para que seja determinado que o agravado enquadre o agravante como pessoa parda, permitindo que ele concorra pelas cotas raciais e, caso consiga colocação suficiente, seja incluído como aprovado no resultado final do concurso, bem como que, caso haja a nomeação para posse, que este seja convocado em igualdade com os demais candidatos, sob pena de multa diária, enquanto perdurar o descumprimento da decisão e, ainda, sem prejuízo de caracterizar crime de desobediência à ordem judicial, na hipótese de seu descumprimento. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, no sentido de reconhecer que a decisão agravada não analisou adequadamente os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, motivo pelo qual justifica a sua reforma, concedendo a tutela de urgência a favor do Agravante. Isento do recolhimento do preparo, diante da gratuidade de justiça deferida no primeiro grau. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois a não concessão da tutela antecipada não impede que o agravante continue a concorrer na condição de pessoa não cotista, bem com que, ao final da ação de conhecimento, poderá ser determinada a sua inclusão na listagem oficial como pessoa negra/parda, caso se sagre vencedor, ou seja, mesmo que não concedida a tutela, o agravante poderá continuar no concurso na condição de pessoa não detentora de cotas raciais, o que poderá ser alterado após a cognição exauriente. O requisito da probabilidade do direito também não está presente, pois, conforme bem salientou a decisão agravada, o procedimento de verificação de cotas, a ser exercido por comissão de heteroidentificação, está previsto no edital do certame, além do que houve fundamentação lançada no ato administrativo que não considerou a agravante pessoa negra ou parda, por não apresentar características fenotípicas necessárias. Colaciono trecho da decisão agravada, porquanto é esclarecedora: "Desta feita, verifica-se que consta do edital que a autodeclaração prestada pelo candidato seria submetida à comissão para fins de confirmação. Consta do documento, ainda, que o critério para aferição da condição de negro ou pardos seria exclusivamente o fenotípico percebe-se que a banca examinadora apresentou, em análise perfunctória, argumentação suficiente para não enquadramento do requerente no sistema de cotas.” Analisar minuciosamente a existência do direito vindicado pelo agravante significaria se imiscuir no mérito da causa, o que não deve ser objeto do presente agravo, que se limita, neste momento, à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada, sendo que o mérito da causa (acerto ou não da decisão administrativa que declarou que a agravante não é negra/parda) deve ser decidido na ação de conhecimento. Posto isso, recebo o presente agravo de instrumento e mantenho a decisão agravada por seus próprios termos, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador